Tribunal: STJ
Processo: 5482725-94.2019.8.09.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2590717 - GO (2024
/0085888-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE LUZIANIA
ADVOGADO
: FELICÍSSIMO JOSÉ DE SENA - GO002652
AGRAVADO
: GASTAO DE ARAUJO LEITE
ADVOGADO
: MARIA EDUARDA DA SILVA TELLES MATHNE - DF082790
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM
DÍVIDA ATIVA. RECONHECIMENTO DE DANO MORAL
.
IN RE IPSA
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO DE CRITÉRIOS
PARA
FIXAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "O acolhimento da ofensa ao art. 373, I, do CPC/2015 (não
satisfação do ônus da prova pelo Ministério Público, autor da ação) não
depende de simples análise do critério de valoração da prova, mas do
reexame dos elementos de convicção postos no processo, providência
incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7
do STJ" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.619.594/SP, relator Ministro Gurgel
de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
14/2/2022
18/2/2022
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA48394392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/06/2025 15:59:25
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 80945dae-1754-489d-9822-aec1e66830f7

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2590717 - GO (2024
/0085888-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE LUZIANIA
ADVOGADO
: FELICÍSSIMO JOSÉ DE SENA - GO002652
AGRAVADO
: GASTAO DE ARAUJO LEITE
ADVOGADO
: MARIA EDUARDA DA SILVA TELLES MATHNE - DF082790
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM
DÍVIDA ATIVA. RECONHECIMENTO DE DANO MORAL
.
IN RE IPSA
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO DE CRITÉRIOS
PARA
FIXAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "O acolhimento da ofensa ao art. 373, I, do CPC/2015 (não
satisfação do ônus da prova pelo Ministério Público, autor da ação) não
depende de simples análise do critério de valoração da prova, mas do
reexame dos elementos de convicção postos no processo, providência
incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7
do STJ" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.619.594/SP, relator Ministro Gurgel
de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
14/2/2022
18/2/2022
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA
contra decisão monocrática de minha relatoria, que reconsiderando decisão anterior,
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, nos termos da seguinte
ementa (fl. 1069):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECONSIDERAÇÃO. INSCRIÇÃO
INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. ALEGADA VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 85, §§ 2o E 3o; E 373, INCISO I, AMBOS DO CPC/2015. REEXAME
DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO POSTOS NO PROCESSO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO PARA
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

Documento eletrônico VDA48113765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:22
Código de Controle do Documento: 7757dd58-fb27-4450-9be0-967f080b04c5

Nas razões do agravo interno, a parte recorrente sustenta, em síntese, que a
questão posta nos autos é relativa ao ônus da prova e que tal matéria não é obstada pela
Súmula n. 7 do STJ. Argumenta que "é dispensável o revolvimento de fatos e provas,
pois basta uma atenciosa leitura nas decisões proferidas no curso do processo para
concluir pela violação ao inciso I do artigo 371 do CPC, isso é, a total ausência de prova
do que foi alegado pela autora/recorrida" (fls. 1073-7084).
O prazo para contraminuta transcorreu
(fl. 1089).
in albis
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera, tendo em vista que a parte agravante não logrou
desenvolver argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pela decisão
recorrida, que ora submeto ao colegiado para serem confirmados (fls. 570-573):

Diante das razões do agravo interno, RECONSIDERO a decisão agravada
(fls. 1041-1042), tornando-a sem efeito e passo à análise do agravo recurso especial.
[...]
Pois bem. O Tribunal de origem, soberano quanto ao exame do acervo
fático- probatório acostado aos autos, consignou que (fl. 476):
[R]estou incontroverso na presente demanda a inscrição do
nome do autor, ora apelante, na dívida ativa de forma indevida,
atingindo sua personalidade e lhe tolhendo do direito de contribuir
obrigações, caso necessitasse naquele momento, ante a anotação
equivocada.
Isto porque a dívida cobrada pelo réu restou reconhecidamente
indevida, débito este que ensejou o lançamento do nome do recorrente
no rol de maus pagadores.
Nesse contexto, diante da fundamentação adotada na origem, o acórdão
recorrido somente poderia ser modificado mediante o revolvimento fático-
probatório da causa, o que é vedado no âmbito do recurso especial nos termos do
entendimento consolidado na Súmula n. 7 do STJ, razão pela qual mostra-se
inviável a análise da alegada violação do art. 373, inciso I, do CPC/2015, no apelo
especial.
Nesse sentido são os precedentes de ambas as Turmas de Direito Público
do STJ:
[...]
Igualmente, o recurso também não deve ser conhecido com relação a
alegada ofensa ao art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. O contexto fático descrito no
acórdão recorrido indica que o órgão julgador aplicou o percentual mínimo e, assim,
não há como se revisar o acórdão recorrido na via do recurso especial, na medida
em que eventual conclusão no sentido de que o valor atualizado da causa ultrapassa
o limite da faixa inicial do referido dispositivo legal dependeria da realização de
cálculos matemáticos, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
[...]
Documento eletrônico VDA48113765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:22
Código de Controle do Documento: 7757dd58-fb27-4450-9be0-967f080b04c5

Ante o exposto, reconsiderada a decisão de fls. 1041-4142, CONHEÇO do
.
agravo para NÃO CONHECER do recurso especial
Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já
arbitrado, respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem
como eventual concessão da gratuidade de justiça.

Com efeito, observa-se que a decisão agravada aplicou corretamente a
jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual "[o] acolhimento da ofensa ao art.
373, I, do CPC/2015 (não satisfação do ônus da prova pelo Ministério Público, autor da
ação) não depende de simples análise do critério de valoração da prova, mas do reexame
dos elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com a via
estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ" (AgInt nos EDcl no AREsp
n. 1.619.594/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022
, DJe de
).
18/2/2022
Assim, devidamente demonstrado que as razões recursais não se prestam a
infirmar os fundamentos da decisão agravada, revela-se impositiva a manutenção da
negativa de seguimento ao recurso especial, por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48113765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:22
Código de Controle do Documento: 7757dd58-fb27-4450-9be0-967f080b04c5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.590.717 / GO
Número Registro: 2024/0085888-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
548272594 54827259420198090100
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE LUZIANIA
ADVOGADO : FELICÍSSIMO JOSÉ DE SENA - GO002652
AGRAVADO
: GASTAO DE ARAUJO LEITE
ADVOGADO : MARIA EDUARDA DA SILVA TELLES MATHNE - DF082790
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ANULAÇÃO DE DÉBITO
FISCAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE LUZIANIA
ADVOGADO : FELICÍSSIMO JOSÉ DE SENA - GO002652
AGRAVADO
: GASTAO DE ARAUJO LEITE
ADVOGADO : MARIA EDUARDA DA SILVA TELLES MATHNE - DF082790
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48337914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:41:19
Código de Controle do Documento: 8358eb4f-b9f5-4074-b293-1dc965ca5dbc

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:41:19
Código de Controle do Documento: 8358eb4f-b9f5-4074-b293-1dc965ca5dbc